Tribunal: TJES
Processo: 5003241-21.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003241-21.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003241-21.2022.8.08.0035

RECTE.: BANCO SAFRA S A

RECDO.: ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ACIONAMENTO DOS CANAIS OFICIAIS DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA DO AGENTE FINANCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

O autor alega, em síntese, que possui contrato de financiamento junto à Requerida e que iniciou uma tratativa junto à ré, via Whatsapp, para realizar o pagamento de um boleto. Nesta oportunidade, recebeu mensagens de um suposto preposto da requerida que confirmou diversas informações pessoais do autor e lhe encaminhou um boleto, o qual foi pago. Assim, ao verificar que não foi dado baixa no débito, percebeu que havia sido vítima de um golpe, motivo pelo qual requer o reconhecimento do pagamento da parcela, eis que adimplida pelo autor, bem como a suspensão das cobranças e encargos dela derivadas. Por fim, requer a retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito.

Não apresentou Contrarrazões recursais, conforme certidão ao ID. 5262475.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 5262467) aduzindo a culpa exclusiva da vítima, que deixou de acessar o canal de atendimento oficial do banco, pugnando pela reforma da sentença objurgada, de forma a julgar improcedentes os pedidos autorais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5262463) dispôs que:
“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos em face do requerido, confirmando a liminar de ID 12378129 e condenando o réu a reconhecer o pagamento do boleto em questão; suspender os encargos e juros nas parcelas subsequentes e retirar a negativação em nome do autor. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma integral da sentença impugnada.

Analisando o conjunto probatório produzido nos autos, verifico que a situação em tela ocorrera por culpa exclusiva do consumidor, haja vista que não houve uma única conduta ativa ou omissiva do agente financeiro que tenha dado causa aos danos alegados.

Num primeiro momento, não subsiste no plano fático a alegação da autora de que entrara em contato com os canais oficiais da recorrente objetivando o adimplemento integral do contrato existente entre as partes.

Isto porque, no documento ao ID. 5262072, vislumbro que há dois contatos intitulados “Safra Financeira”, com a mesma foto no perfil; um deles, pertencente aos falsários, é registrado sob o nº +55 11 91291-8877, o qual não pertence à empresa ré.

Em consulta ao sítio eletrônico
https://www.safra.com.br/atendimento/atendimento-ao-cliente/como-falar-com-a-safra-financeira.htm
, vislumbro que o telefone para contato via Whatsapp junto à empresa é o (11) 2650 9999, não havendo qualquer indicação de que o número utilizado pelo autor para contato junto à ré seja, efetivamente, pertencente à recorrente.

Ademais, vejo que, ao ID. 5262071, o autor junta prints de tela contendo conversas de whatsapp trocadas com o falsário, em que o próprio autor digita seus dados pessoais e contratuais, confirmando uma série de informações sensíveis. O falsário, em posse da referida informação passada pelo próprio consumidor, encaminha o boleto fraudulento para pagamento, que parece com o boleto original, mas que na verdade possui beneficiário diverso.

Há prova nos autos, apenas, do contato com o falsário e do pagamento do boleto falso, mas, em contrapartida, não há nenhuma prova de que houve falha no sistema de segurança da recorrente, eis que a recorrida não demonstrou nos autos que efetivamente acionara os canais oficiais do agente financeiro e não um sítio malicioso que é utilizado pelos falsários para dar início ao ardil.

Dessa forma, em inexistindo conduta ativa ou omissiva do recorrente, não há como responsabilidade civil deste em indenizar pelos danos causados, haja vista que sua responsabilidade é objetiva, exigindo, no mínimo, que este tenha praticado ato que dera causa ao dano, independentemente de culpa.

Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico.

Dito isso, sem a menor sombra de dúvida, estou diante de caso onde houve culpa exclusiva do consumidor, que entregou todos os seus dados sensíveis ao falsário, através de conversa via Whatsapp, que, por sua vez, utilizou-se das próprias informações que lhe foram passadas pelo consumidor para engendrar o golpe e consumá-lo, sem que tenha havido qualquer participação ativa ou omissiva do agente financeiro no caso.

Portanto, inexistindo ato ilícito praticado pelo banco recorrente, improcedem os pedidos de reparações por danos materiais (declaração de inexistência de débito) e morais formulados, devendo a demanda ser julgada totalmente improcedente.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes todos os pedidos formulados. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)